Tribunal: STF
Processo: MS 22439
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-15
Data de publicação: 1996-05-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS, PROVENTOS,
SOLDOS E PENSÕES DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CIVIL E MILITAR.
QUALIFICAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS, CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE
SERVIDORES COMO PARTES LEGÍTIMAS PARA O FEITO (CF, ARTIGO 5º, LXX, a
 e b). POSTULAÇÃO DE EFEITO MERAMENTE DECLARATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LEIS QUE REGULAM A
REVISÃO GERAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPROPRIEDADE
 DA ALEGAÇÃO DE QUE A LEI Nº 7.706/88 REGULAMENTA O ARTIGO 37, X, DA
 CF/88. INEXISTÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE OBRIGUE O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA A CONCEDER O REAJUSTE NOS TERMOS DA LEI. É
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A INICIATIVA DE LEI
 SOBRE AUMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CF, ARTIGO
61, § 1º, II, a). MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO, MAS
INDEFERIDO.
1.      Os Partidos Políticos, bem como a Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil e a Federação Nacional dos Fiscais de
Contribuições Previdenciárias estão constitucionalmente amparados
para representar seus filiados em juízo, figurando, no caso, no pólo
 ativo da relação processual.
2.      A inicial traduz pretensão que
reclama desta Corte provimento judicial com efeitos meramente
declaratórios, objetivando ver reconhecido o mês de janeiro de cada
ano como data-base para a revisão geral dos vencimentos, proventos,
soldos e pensões do funcionalismo público, consubstanciado na Lei nº
 7.706/88. Postulação inviável em sede de mandado de segurança.
3.
        O Pleno desta Corte, ao apreciar a questão do reajuste
 previsto na
Lei nº 7.706/88, entendeu que a norma insculpida no artigo 37, X, da
 Lei Maior, não se refere à data-base dos servidores, mas sim à
unicidade de índice e data da revisão geral de remuneração extensiva
 aos servidores civis e militares. O preceito não tem qualquer
conotação com a época em que se dará a revisão ou mesmo a sua
periodicidade.
4.      Há lei que criou e até outras que reforçaram a
data-base, prevista no mês de janeiro de cada ano, determinando o
seu cumprimento. Porém, mais do que a lei infraconstitucional, é a
própria Constituição que reservou ao Presidente da República a
iniciativa de propor aumento de vencimentos do funcionalismo público
 (CF, artigo 61, § 1º, II, a).
5.      Inexistência de preceito
constitucional que determine que a data-base se transforme em
instrumento de auto-aplicabilidade, obrigando o Executivo a fazer o
reajuste nos moldes previstos na lei.
6.      Não pode esta Corte
alterar o sentido inequívoco da norma, só podendo atuar como
legislador negativo, não, porém, como legislador positivo.
Mandado
de Segurança conhecido, mas indeferido.